Tribunal: TJPA
Processo: 0803156-76.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803156-76.2019.8.14.0051

APELANTE: AP BRASIL - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

APELADO: JOAO ARTUR BORIN CANOFF, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FRAUDE. CONSUMIDOR QUE PRETENDIA COMPRAR UM CARRO OFERTADO NA PLATAFORMA
FACEBOOK
. PAGAMENTO EFETUADO. INSTITUIÇÃO INTERMEDIADORA DE PAGAMENTOS. EQUIPARAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSÁRIO ESTORNO DO VALOR PAGO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

2. No caso concreto, o autor foi orientado, por meio da plataforma
facebook
, a depositar parte do valor referente à compra de um carro na conta da empresa apelante, conforme consta no boletim de ocorrência juntado aos autos, a qual tem como finalidade a intermediação de pagamentos.

3. Ao disponibilizar serviços financeiros eletrônicos, as entidades financeiras assumem a responsabilidade pelos danos que possam decorrer de eventual falha de segurança, pois a fraude praticada por terceiro não afasta sua responsabilidade, em atenção ao risco da atividade que desenvolve, que não pode ser transferido ao consumidor. Induvidosa, pois, a responsabilidade da empresa de instituição financeira pelos danos decorrentes da falha de segurança perpetrada no presente caso.

4. No tocante à responsabilidade da apelante AP BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL, este Tribunal de Justiça entende que a fragilidade no sistema da instituição intermediadora de pagamentos, que possibilitou a prática de atos fraudulentos, atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora pelos danos comprovadamente sofridos pelo consumidor.

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803156-76.2019.814.0051

APELANTE: AP BRASIL – CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

APELADOS: JOÃO ARTUR BORIN CANOFF

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por AP BRASIL - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, em face da sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer com pedido liminar ajuizada por JOÃO ARTUR BORIN CANOFF, com o fito de obter restituição do valor pago em relação à compra de um automóvel pela plataforma
facebook
, que tramitou na 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém-PA.

Narra a exordial, que o autor
foi vítima de golpe, diante de uma suposta venda de veículo oferecida pela plataforma
facebook,
por um senhor que dizia se chamar Eliezer e ser advogado da apelante através do contato (91) 99265-4891, tendo o apelado depositado o valor de R$ 15.000,00 diretamente na conta da AP Brasil - Consultoria Empresarial (ID 10532641).

Aduz que, a
o verificar que se tratava de um golpe, procurou o banco Bradesco para solicitar o bloqueio do valor e, em seguida foi até a delegacia e comunicou a autoridade policial.

Foi proferida liminar mantendo o bloqueio até a decisão final (ID.10532646). Designada audiência de instrução e julgamento, restou evidenciada a ocorrência de golpe, por meio dos depoimentos colhidos das testemunhas, inclusive de autoridade policial, estando o apelado na condição de vítima e a apelante como beneficiária.

Nesse sentido, foi parcialmente deferido o pedido do autor e ordenada a devolução, pela AP BRASIL
- CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA,
do valor bloqueado atualizado, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (ID 10532798).
Assim dispôs a parte dispositiva da sentença:

PELO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e, Extinguindo o Processo com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
CONDENO
a ré AP BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. ao pagamento/ressarcimento da quantia de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais), incidindo juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação/comparecimento espontâneo (03/04/2020 – ID 16540629 - Pág. 1 e ss.) e a correção, pelo IGPM calha a partir do desembolso (04/04/2019 - ID 9506796 - Pág. 1). CONDENO AP BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. ao pagamento das custas processuais e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ao(à) patrono(a) da parte autora no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, §2.º, do CPC). DETERMINO ao BANCO BRADESCO S.A. que proceda à transferência da quantia bloqueada para conta judicial vinculada ao processo, mormente para fins de permitir a natural atualização monetária/rendimentos. O levantamento somente ocorrerá, com o trânsito em julgado da presente decisão, em sede de cumprimento de sentença.

Inconformada, a apelante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID 10532872).

Na sequência, a AP BRASIL - CONSULTORIA EMPRESARIAL apresentou recurso de apelação, aduzindo preliminarmente (ID 10532875), ilegitimidade passiva por ausência de responsabilidade; cerceamento de defesa, por ausência de intimação para apresentação de contestação ou concessão de prazo; abandono de causa, por ausência de manifestação da parte.

No mérito, alega fortuito externo, por fraude de terceiros e culpa exclusiva da vítima, defendendo ser indevido o reembolso, pelo que requer o provimento do recurso, para o fim de reformar a sentença proferida pelo juízo a quo.

Contrarrazões à apelação (ID 10532882).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de maio de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Verifico, inicialmente, que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Razões recursais.

2.1 Preliminar de ilegitimidade passiva por ausência de responsabilidade:

Analisando os autos, verifico que a apelante possui clara legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, na medida em que o prejuízo experimentado pelo autor teve como causa a negligência da AP BRASIL -

CONSULTORIA EMPRESARIAL, no que diz respeito à segurança das transações efetuadas.

Dessa forma, tem-se que os serviços disponibilizados pela empresa apelante fizeram parte da relação ora discutida, que inclusive reclama para si a quantia referente à venda do carro, bloqueada no banco Bradesco, não havendo fundamentos que justifiquem sua alegada ilegitimidade passiva nesta ação.

2.2 Preliminares de
cerceamento de defesa, por ausência de intimação para apresentação de contestação ou concessão de prazo e de abandono de causa, por ausência de manifestação da parte.

Rejeito as preliminares suscitadas em razão de suposto cerceamento de defesa e de abandono de causa, na medida em que as questões já foram superadas pelo juízo a quo na decisão de mérito, com fulcro no inciso IX do art.139 do CPC.

3. Do mérito:
alegação de fortuito externo, por fraude de terceiros e culpa exclusiva da vítima.

Segundo a apelante/ré AP BRASIL - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, as instituições de pagamento não são beneficiárias do valor patrimonial transacionado, pois apenas se dispõem a satisfazer a movimentação solicitada por seus respectivos usuários.

Aduz que "a intermediadora de pagamento, neste caso a apelante, não possui conhecimento ou participação sobre o negócio que origina o pagamento, não tendo, em verdade, informação de qualquer situação decorrente do ato jurídico, vez que seu sistema atua de forma automática, direcionando a quantia para o local destinado para o pagador".

Entendo não assistir razão à recorrente.

Inicialmente, ressalto que a ré AP BRASIL - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA se equipara a uma instituição financeira, nos termos da Lei nº 12.865/13.

As entidades financeiras assumem a responsabilidade pelos danos que possam decorrer de eventual falha de segurança, sendo que a fraude praticada por terceiro não afasta sua responsabilidade, em atenção ao risco da atividade que desenvolve, que não pode ser transferido ao consumidor.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479, in verbis: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito

interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Outrossim, a teoria do risco do negócio é a base da
responsabilidade

objetiva
do
Código de Defesa do Consumidor
, que protege a parte mais frágil da relação jurídica, mostrando-se acertada a decisão do juízo
a quo
que declarou a
responsabilidade
civil da instituição recorrente.

No caso em exame, tem-se que a fragilidade no sistema da AP BRASIL - CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (instituição intermediadora do pagamento) possibilitou a prática de atos fraudulentos, especialmente porque evidenciado que o consumidor realizou pagamentos de boa-fé e em condição de vulnerabilidade técnica, o que atrai a responsabilidade objetiva da empresa pelos danos sofridos pelo autor, sendo pacífico o posicionamento de nossa jurisprudência
[1]
pátria a respeito da questão.

Nota-se que a própria ré informa, na apelação, que possui atribuição de disponibilizar a transferência/depósito dos valores aos clientes de forma remota, automática, por meio digital (ID 10532875). Logo, não há dúvidas de que participou da cadeia de fornecedores da relação de consumo que causou prejuízos ao autor, já que deixou de disponibilizar meios seguros na intermediação do pagamento o que, de fato, contribuiu para a prática da fraude, mesmo ciente das inúmeras situações semelhantes cometidas por meio da utilização indevida de contas digitais.

Ademais, registro que a apelante, apesar de saber desde o início que o valor recebido em sua conta corrente se tratava de fraude, na medida em que foi notificada das tentativas de acordo extrajudicial, deixou de demonstrar que tenha adotado providências para apurar os fatos noticiados pelo autor, antes de disponibilizar ao titular da conta o valor da transferência.

3. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação da
AP BRASIL – CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

"APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
FRAGILIDADES NO SISTEMA. PAGSEGURO. FRAUDE DE TERCEIROS. FORTUITOINTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. A relação jurídica existente entre as partes rege-se pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora, mesmo sendo pessoa jurídica que desempenha atividade econômica e não contratante dos serviços da ré, deles se serviu para realização de operação financeira para aquisição de bens com terceiros, em condição de hipossuficiência técnica.

2.
A existência de comprovadas fragilidades no sistema da instituição intermediadora de pagamentos ("PagSeguro") que possibilitam a prática de atos fraudulentos, especialmente quando evidenciado que a consumidora vítima realizou pagamentos de boa-fé e em condição de vulnerabilidade técnica, atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora pela indenização aos danos comprovadamente sofridos pela consumidora.

3. Diante do não provimento do recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

4. Recurso conhecido e improvido." (Acórdão 1372090, 07371587820208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.:Sem Página Cadastrada).

"JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO DA CONTA DIGITAL UTILIZADA PELO ESTELIONATÁRIO NÃO DEMONSTRADA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela da ré PAGSEGURO contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização pelo dano material decorrente do pagamento de boleto objeto de fraude.

2. Nas razões do recurso, sustenta ausência de ato ilícito ou responsabilidade pelos fatos narrados e inexistência de falha na prestação de serviço a ensejar o dever de indenizar. Alega a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, já que atua como instituição de pagamento, de modo que seu papel se limitou na regular emissão do boleto, um mero instrumento de transferência de recursos entre particulares, conforme solicitação do titular de conta de pagamento.

3. Ressalta que a manipulação do código de barras se deu de forma totalmente externa ao seu sistema. Aduz que a fraude ocorreu porque o fraudador teve acesso a informações internas e sigilosas do cliente do Banco RCI e do contrato em aberto, o que foi determinante para a sensação de segurança sentida pelo autor.

4. Assevera a falta de nexo causal e ocorrência de fortuito externo, consubstanciada na culpa: (i) do Banco RCI no tratamento dos dados do cliente; (ii) do estelionatário que fraudou o documento; e (iii) da ausência de zelo do autor em certificar a validade e licitude do boleto. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial.

5. O cerne da controvérsia consiste na responsabilização, ou não, da ré pelos danos decorrentes da emissão do boleto falso, de suposto acordo de pagamento DO contrato de financiamento firmado com o Banco RCI.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2º e 3º do CDC. Nesse sentido, o enunciado da súmula 297 do STJ, dispõe que:"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

7. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor ( CF, art. 5º, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

8. Sobre o assunto o STJ editou a súmula 479, segundo a qual:"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

9. A culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).

10. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira/pagamento (falhas de segurança dos sistemas internos) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, § 3º, II, CDC e Súmula 479 do STJ).

11.

É consabido que o surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e fornecedores, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes a atividade comercial exercida por esse meio.

12. Se de um lado, os fornecedores se beneficiam com a redução dos custos e propagação dos meios de pagamento realizados pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários da empresa ou do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeitam-se mais facilmente as fraudes, devendo por elas responder.

13. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que as empresas auferem com os serviços disponibilizados, certo é que respondem pelos riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), de modo que não é razoável a pretensão de transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram
.

14. É dever do fornecedor de produtos e serviços, ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros para a realização das transações de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários.

15.
As instituições financeiras/pagamento, por operarem com verbas de terceiros, devem proceder com o máximo de segurança, na busca, sempre, da prevenção de fraudes, devendo agir com cautela adequada, conferindo a autenticidade dos dados e documentos apresentados pelos usuários, em respeito às resoluções do Banco Central do Brasil.

16. A ré afirma ausência de responsabilidade pelos fatos narrados, haja vista que atua como mero instrumento de transferência de recursos entre particulares, conforme solicitação do titular de conta de pagamento.

17. Conforme disposto nos artigos 3º, § 2º, 7º, parágrafo único e 25 do CDC, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros devem responder solidariamente aos prejuízos causados, ainda que a relação com o consumidor seja indireta e/ou extracontratual. (...)

"(art. 2º, VII, Circular BACEN nº 3.682/2013)." (Acórdão 1402083,07126423320218070009, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Belém, 15/06/2023